Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708060-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO LINS DA SILVA RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO LINS DA SILVA DECISÃO Verifica-se que o recorrente CRISTIANO MACHADO LINS DA SILVA requereu os benefícios da justiça gratuita. Portanto, para que seja o recurso analisado, comprove o recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, a declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator